Tribunal: TJMT
Processo: 0002131-33.2012.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002131-33.2012.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MBL ALIMENTOS S/A - CNPJ: 02.292.057/0007-22 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), ANTONIO DE ARAUJO CHAVES - CPF: 022.828.871-15 (ADVOGADO), REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.129.029/0001-94 (EMBARGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), DIVINO PEREIRA DE RESENDE - CPF: 616.289.992-68 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE PERMUTA PARA EXTRAÇÃO DE LENHA DE EUCALIPTO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NOVAS MUDAS – RECONVENÇÃO – ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALTA DE COMPROVAÇÃO INILUDÍVEL DA CAUSA DETERMINANTE DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – LAUDO DE AVALIAÇÃO PRODUZIDO UNILATERALMENTE E DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS -
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório e as teses defendidas lado a lado, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002131-33.2012.8.11.0005 (ID nº 109830460) - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MBL ALIMENTOS S/A

contra v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0002131-33.2012.8.11.0005 – Classe 198 – CNJ – Diamantino, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante e, assim, manteve a r. sentença prolatada nos autos da ação de “
Perdas e Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 0002131-33.2012.8.11.0005 - 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino), que julgou improcedente o pedido, pois, no entender do MM. juiz,
“a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que trouxe aos autos documentos que não demonstram a rescisão do contrato de forma unilateral, e sequer o motivo pelo qual a mesma ocorreu”
; a r. sentença julgou improcedente o pleito reconvencional formulado pela ré/apelante por entender que a reconvinte também não provou o descumprimento da cláusula primeira do “Contrato de Permuta de Bens e Serviços”, celebrado entre as partes, destacando que a ré “
deixou de realizar adubação e manutenção prevista no contrato
” (cf. Id nº 104034483).

O embargante aduz que o v. acórdão padece do vício da omissão consistente no fato de não ter verificado
“as provas juntas à contestação, que demonstram o inadimplemento do contrato pela (embargada), inclusive pela demonstração/notificação via e-mail quanto as obrigações descumpridas”
(cf. Id. nº 109830460 - pág. 2); diz que o v. acórdão violou “
as questões condizentes aos artigos 369 ao 380 do CPC, ressaltando ainda o que determinada o artigo 374
” (cf. Id. nº 109830460 - pág. 3) e que padece de contradição, porque, entendendo pela insuficiência do conjunto probatório produzido pela embargante cumpria ao relator
“converter o julgamento em diligência com o objetivo de suprir deficiências relevantes à instrução processual”
(cf. Id. nº 109830460 - pág. 7).

Alega que, diante da “
inexistência de qualquer menção sobre os artigos 130, 317 e 369 ao 380 do CPC, o prequestionamento expresso deles se mostra necessário de forma a amparar a interposição de futuro Recurso Especial visando a clarificação de contrariedade à lei federal
” (cf. Id. nº 109830460 - pág. 8), e, assim, pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios para que os vícios apontados sejam sanados.

Intimada, a embargada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 115507462).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica da apelante/embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

Tanto assim o é que, ao fazer menção as supostas questões omissas que este eg. Tribunal não teria se pronunciado, a embargante invoca diversas normas para alegar que o v. acórdão padece de omissão por não ter enfrentado ou analisado a questão à luz de tais normas, além de questionar a análise das provas constante dos autos, especialmente aquelas que foram trazidas aos autos pela embargante/apelante.

No caso, constou do v. acórdão que, “
conquanto a ré/apelante insista em que a autora/apelada descumpriu as obrigações assumidas por ela nos dois contratos (26.07.2011 e 16.11.2011), a verdade é que não houve demonstração plena, convincente e segura do inadimplemento imputado à parte autora em sede reconvencional, de modo que deve ser confirmada a conclusão sentencial de que o laudo de avaliação técnica juntado aos autos pela apelante
‘
não possui condão de servir como figura central do convencimento, uma vez que unilateralmente produzido, sem o devido contraditório, afigurando-se de fato imprestável ao fim colimado, ou seja, o laudo unilateral, e a desistência da prova pericial nos autos não comprovaram fato constitutivo de seu direito’
(cf. Id. nº 87862524 - págs. 116/118);
aliás, conforme ressaltado pelo douto magistrado sentenciante,
a apelante desistiu da produção da prova pericial inicialmente requerida justamente no interesse da demonstração dos prejuízos que ela teria sofrido, ou seja, a ré/reconvinte não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC. (...)
Assim, conforme bem ressaltou a r. sentença apelada, não é possível, à luz do precário contributo probatório dos autos,
saber quando, como, por qual motivo e em quais circunstâncias se deu o desfazimento do negócio; observo que, no e-mail datado de 09.12.2011, há comunicação de “contrato cancelado”, e essa correspondência eletrônica foi remetida pela apelante à apelada com expresso pedido para que fosse suspenso “o corte de lenha”, inclusive
(cf. Id. nº 87862520 - pág. 46), mas,
não obstante, a própria apelante juntou aos autos um relatório com as notas fiscais emitidas referente à extração de lenha eucalipto tendo como destinatária justamente a apelada e referente ao período compreendido entre janeiro a /2012 (cf. Id. nº 87862521 - pág. 200), ou seja, período superior àquele referente ao e-mail datado de 09.12.2011, quando, então, a apelante comunicou à apelada sobre o cancelamento do contrato
”
(cf. Id. nº 101656491 - destaquei).

Como se constata, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC; a
embargante interpôs os declaratórios com o propósito único e exclusivo de rediscussão dos fatos e fundamentos sob sua ótica, uma vez que o v. acórdão negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.- Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022